Tribunal: CARF
Processo: 10340.720403/2022-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE VALOR DEFINIDO.
Quando o valor da operação de empréstimo for definido, fato este verificado por meio de contrato ou das circunstâncias apresentadas, deve-se considerar que o fato gerador ocorre no momento da disponibilização do recurso, sendo esse o marco para a contagem do prazo decadencial pelo critério disposto no art. 150, §4o, ou do art. 173, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720403/2022-95
ACÓRDÃO
3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOROETIL SOLVENTES ACETICOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE VALOR
DEFINIDO.
Quando o valor da operação de empréstimo for definido, fato este
verificado por meio de contrato ou das circunstâncias apresentadas, deve-
se considerar que o fato gerador ocorre no momento da disponibilização
do recurso, sendo esse o marco para a contagem do prazo decadencial
pelo critério disposto no art. 150, §4o, ou do art. 173, inciso I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário em razão da decadência. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Paulo
Guilherme Deroulede e Marcio José Pinto Ribeiro.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 13/06/2022, referente aos anos-calendário
de 2018 a 2020, onde se exige da Recorrente crédito tributário de IOF-crédito, acrescido de juros,
multa de ofício de 75% e multa qualificada de 150%, no valor total de R$ 98.075.231,29.
A Recorrente é empresa que fabrica e comercializa produtos químicos e se sujeitou
a procedimento fiscal ao longo do ano de 2022, tendo que prestar esclarecimento sobre contas
contábeis do ativo não circulante, referentes a créditos mantidos junto a pessoas ligadas,
conforme trazida a seguir:

Após o encerramento da fase de fiscalização, conforme constou do Termo de
Conclusão do Procedimento Fiscal - TCPF (fls. 539-565), foram identificados saldos nas contas
relativas à pessoa física de “Fernão de Almeida Manfredi”, falecido em 09/05/2016, no valor de R$
8.625.921,13, e de “Alexandre Sposito Manfredi, atual presidente da empresa, no valor de R$
16.653.104,04. Esses saldos foram identificados em 01/01/2018 e não variaram até 31/12/2020.
Em razão disso, o Auditor Fiscal classificou a operação como sendo a de mútuo,
tendo aplicado alíquota de 0,0082% sobre a somatória mensal dos saldos diários, limitado a 365
dias, com base no art. 7o, inciso I, “b.2”, do Decreto no 6.306/2007, acrescido da aplicação da
alíquota adicional de 0,38%, também sobre a somatória mensal dos saldos diários, limitado a 365
dias, com base no art. 7o, § 15, do Decreto no 6.306/2007.
A memória de cálculo do IOF é trazida pelo Auditor Fiscal às fls. 550-551:

Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
3

Por entender que a Recorrente teria sonegado a ocorrência do fato gerador ao Fisco
e combinado tal ação com as mencionadas pessoas físicas, concluiu que se estaria diante de caso
de sonegação e de conluio (arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964), razão pela qual determinou a
aplicação de multa qualificada de 150% com fundamento no art. 44, parágrafo 1o, da Lei no
9.430/1996. Além disso, houve a representação fiscal para fins penais.
Por fim, determinou a responsabilização tributária dos contabilistas Fernando
Borges (CRC/SP 1SP197699/O-7) e Fernanda Grassi Dovigo (CRC/SP 1SP272181/O-8) com base no
artigo 137, inciso I, do CTN, pois teriam colaborado com a execução dos supostos crimes. Apesar
disso, apenas a Recorrente foi intimada, via Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
4
Em 19/07/2022, a Recorrente apresentou a sua Impugnação, tendo aduzido os
seguintes argumentos recursais (fls. 610-628):

(a) Os saldos identificados em 01/01/2018 foram gerados durante longo período (a
partir de 2002), sendo que os últimos lançamentos nas contas envolvidas foram
feitos em 01/2012;
(b) Como os últimos fatos geradores ocorreram em 01/2012, o direito do Fisco ao
lançamento teria decaído em 01/2017 (cf. art. 150, §4o, CTN);
(c) O IOF exigido no auto de infração foi tempestivamente declarado em DCTF, mas
não foi recolhido, ensejando execuções judiciais contra a empresa, conforme
quadro abaixo:

(d) O cálculo procedido pela Fiscalização está em desacordo com o que prevê a
legislação;
(e) Não há fundamento fático ou legal para a aplicação da multa qualificada, isto
porque o dolo não teria sido demonstrado, bem como não teria sido
individualizada a suposta conduta delituosa.

Em sessão de 28/10/2022, a DRJ julgou o Impugnação improcedente, tendo, ainda,
declarado precluso o direito de defesa dos responsáveis tributários, pois não apresentaram suas
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
5
respectivas impugnações. O acórdão no 101-024.423 (fls. 2.483-2.500) foi ementado nos seguintes
termos:

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
DECADÊNCIA. PRAZO.
No caso do IOF incidente sobre operações de mútuo financeiro praticado por
meio de conta corrente, o prazo conta-se da ocorrência de cada saldo devedor
diário.
REPASSE DE VALORES. OPERAÇÕES DE MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA DE IOF
Os valores repassados ou colocados à disposição configuram operação de mútuo
financeiro.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito
administrativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II,
da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I,
da Lei no 4.502/64.

Em 22/05/2023, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
argumentos recursais semelhantes àqueles trazidos em sua peça impugnatória. Também
apresentaram Recursos Voluntários os contabilistas Fernando Borges (CRC/SP 1SP197699/O-7) e
Fernanda Grassi Dovigo (CRC/SP 1SP272181/O-8).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
6
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Não tendo sido apresentada preliminar, passa-se à apreciação das questões de
mérito recursal.

1. Da ocorrência de decadência
A Recorrente sustenta que a totalidade do crédito tributário que lhe é exigido é
insubsistente, isto porque os fatos geradores do IOF-crédito ocorreram entre 01/2002 e 01/2012,
tendo-se, portanto, operado a decadência do IOF, inclusive em relação à última remessa recebida,
apontando como fundamento o artigo 150, §4o, CTN, aplicável a si porque teria declarado o
imposto que entendeu por devido.
Por sua vez, a DRJ rejeitou esse argumento recursal, isto porque considerou que o
caso apresentado seria o de mútuo financeiro praticado por meio de conta corrente, hipótese em
que a incidência do IOF-crédito se daria de forma diária, renovando-se sempre, até o momento de
encerramento da conta.
Ao compulsar os autos, é possível identificar que foram juntados os razões das
contas contábeis dos valores mutuados pela Recorrente às pessoas físicas (Fernão – fls. 629-667;
Alexandre – fls. 668-740), tendo observado que:

(a) O primeiro lançamento a título de empréstimo foi realizado em 28/02/2002:

Fernão (fl. 629)

Alexandre (fl. 668)
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
7

(b) O último lançamento a título de empréstimo foi realizado em 31/01/2012:

Fernão (fls. 666)

Alexandre (fls. 740)

Verifica-se, portanto, que a alegação da Recorrente de que os empréstimos foram
contraídos entre 02/2002 a 12/2012 resta confirmada nos autos do presente processo e que,
depois, o fluxo financeiro havido entre as partes era unidirecional, isto é, as transferências eram
feitas da pessoa jurídica às pessoas físicas, e nunca o contrário.
Além disso, a Recorrente reconhecia que transferências financeiras feitas às pessoas
físicas tinham a natureza jurídica de empréstimo, razão pela qual apurava e declarava débitos de
IOF advindos dessas operações. Esse fato não é negado pela Fiscalização ou pela DRJ, e pode ser
constatado mediante verificação das DCTFs juntadas nos autos deste processo (fls. 753-1.837):
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
8

Diante do cenário que apresentado, não me parece que se esteja diante de um
contrato de conta corrente, isto é, de um contrato financeiro atípico, onde as partes relacionadas
contratantes se comprometem a compartilhar recursos durante todo o período de vigência
contratual, sem a consolidação de posição de credor ou devedor até o momento de seu
encerramento.
E corrobora para o entendimento de que não se trata de contrato de conta
corrente, mas de mútuo, a própria escolha legislativa procedida pelo Auditor Fiscal, que
fundamentou a apuração de seu lançamento de IOF no artigo 7o, inciso I, “b”, do Decreto no
6.306/2007, o qual é aplicável a contratos em que o valor do principal é definido, e não na alínea
“a” desse mesmo inciso, que é aplicável aos casos em que há a reutilização de crédito.
Observe-se que, de fato, quando o fluxo de recursos é permanente, há lógica em
sempre se renovar o prazo de início da decadência – ao menos, em relação ao ingresso de novos
recursos -, ao passo que, se isso não ocorre, esse prazo é automaticamente travado na data da
última disponibilização de recursos financeiros, pois, de acordo com o que prevê o artigo 3o, §1o, I,
do Decreto no 6.306/2007, a data de ocorrência do fato gerador do IOF é a da efetiva entrega do
valor que constitua objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado:

Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
9

E ainda que o Auditor Fiscal não tivesse adotado essa classificação, as circunstâncias
existentes no próprio caso levam à conclusão de que não se trata de contrato de conta corrente,
sendo a principal, a meu ver, a inexistência de depósitos após 12/2012.
Desta forma, em razão dos motivos de fato e de direito aqui apresentados, entendo
que a totalidade dos créditos tributários em questão se encontram decaídos, valendo-se aqui
apenas pontuar que não se aplica ao presente caso o artigo 150, §4o, CTN, mas o artigo 173, inciso
I, do CTN, isto porque a Recorrente, apesar de declarar os tributos, não os pagou, sendo esse o
entendimento cristalizado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, podendo-se aqui citar a decisão
proferida no REsp 973.733/SC:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, rel. min. Luiz Fux, j. 28/11/2007; AgRg nos EREsp 216.758/SP, rel.
min. Teori Albino Zavascki, j. 22/03/2006; e EREsp 276.142/SP, rel. min. Luiz Fux, j.
13/12/2004).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (DE SANTI, Eurico Marcos Diniz.
Decadência e prescrição no direito tributário. 3. ed. São Paulo: Max Limonad,
2004, pp. 163-210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no art. 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.178 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720403/2022-95
10
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (XAVIER, Alberto. Do Lançamento no
direito tributário brasileiro. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2005. pp 91-104;
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva: 2004. pp.
396-400; e DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Decadência e prescrição no direito
tributário. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 2004. pp. 183-199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Primeira Seção, rel. min. Luiz Fux, j. 12.08.2009)

Contudo, com a contagem por ambos os dispositivos supera, em muito, o prazo
quinquenal, a aplicação de um ou outro dispositivo não altera aqui o resultado deste voto, razão
pela qual os créditos tributários exigidos devem ser afastados por decadência.

2. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário em razão da
decadência.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 2814
DF CARF MF
Original